Tribunal: TJDFT
Processo: 0701219-05.2023.8.07.0010
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-13
Data de publicação: 2026-04-27

Ementa:
Violência doméstica. Lesão corporal. Legítima defesa. Provas. Danos morais. Apelação provida em parte.
I. Caso em exame
1. Apelação de sentença que condenou o réu pelo crime de lesão corporal em contexto de violência doméstica.
II. Questões em discussão
2. Discute-se: (i) se há provas suficientes para condenação; (ii) se houve agressões recíprocas ou legítima defesa capazes de afastar a tipicidade da conduta; e (iii) indenização por danos morais
III. Razões de decidir
3. As declarações da vítima, na delegacia e em juízo, harmônicas e coerentes - de que o réu a agrediu, causando lesões em seu rosto, braços e pernas -, corroboradas pelo laudo de exame de corpo de delito - que constatou lesões compatíveis com o relato da vítima -, são suficientes para condenar o réu pelo crime do art. 129, § 13o, do CP.
5. Não há legítima de defesa se o acusado foi além dos meios necessários para repelir eventual injusta agressão da vítima, com falta de moderação no recurso utilizado, de forma desproporcional e desarrazoada.
6. Havendo pedido expresso na denúncia, admite-se, na sentença condenatória criminal, fixar indenização mínima a título de dano moral, independentemente de instrução probatória e de prova do dano, que, na hipótese, é presumido (STJ, tema repetitivo 983).
7. Reparação mínima por dano moral fixada em valor incompatível com o dano sofrido pela vítima e as condições financeiras do réu, deve ser reduzida.
IV. Dispositivo
6. Apelação provida em parte.
____
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 1495616/AM, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 20/08/2019; TJDFT, Acórdão 1402515, 07096219820208070004, Relator Des. Silvânio Barbosa dos Santos, 2a Turma Criminal, PJe 26/2/2022.